Tribunal: TCU
Processo: 003.493/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1325/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.493/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alenn Barbara de Amorim (XXX.872.501-XX); Carlos Dornelles Silva (XXX.110.753-XX); Eduardo Nunes Toniasso (XXX.701.391-XX); Jeferson Zanovelli Nalevaiko (XXX.994.159-XX); Juliana Barbosa Soares (XXX.989.566-XX); Marcella Cecilia Silva Vieira (XXX.056.286-XX); Rafael Massaharu Miyazima (XXX.152.851-XX); Renan Farias Rolim Viana (XXX.788.055-XX); Ruimario Machado Coelho (XXX.694.637-XX); Vitor Loureiro Dias (XXX.424.909-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.